Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSÁRIA. CONTRATO DE SEGURO PARA GARANTIA DE APARELHO CELULAR. PRAZO DE 30 DIAS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Se o autor apresenta cópias de e-mails com o objetivo de provar que o fornecedor indicou determinado prazo para a entrega do produto, mostra-se desnecessária a inversão do ônus da prova para determinar a apresentação das gravações das ligações telefônicas para o SAC, para provar o mesmo fato. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O contrato de seguro para a garantia do aparelho celular estipula que “a seguradora terá prazo máximo de 30 (trinta) dias para liquidação do sinistro, contados a partir da entrega de todos os documentos necessários, além da entrega do bem segurado no caso de danos físicos e após o pagamento da franquia devida.” (ID 53116946, pág. 3).
3. Antes de efetuar o pagamento da indenização, a seguradora instaura o procedimento de liquidação do sinistro. Por meio dele, verifica se o evento que originou a reclamação está coberto pela apólice; se o prêmio do seguro está pago; se não se trata de um risco excluído; se não é o caso de bem não coberto; se não houve interferência do segurado que tenha lhe subtraído o direito à indenização. Depois de tudo averiguado, a seguradora apurará o valor dos prejuízos e a indenização, observando a modalidade de seguro e a existência de franquias e participações obrigatórias que podem reduzir o quantum a ser pago.
4. A liquidação do seguro é, desse modo, fase necessária e antecedente à indenização. Na hipótese, o sinistro foi comunicado em 11 de dezembro. A seguradora informou que faria a coleta do aparelho danificado em sete dias úteis e, no mesmo dia, o autor foi informado, por meio do link da transportadora, que o aparelho de reposição seria entregue até 9 de janeiro de 2023. A primeira tentativa de entrega ocorreu em 5 de janeiro, dentro do prazo contratual de 30 dias para o cumprimento do contrato. O bem só não foi entregue porque o autor se encontrava em viagem ao exterior.
5. Ainda que o prazo de entrega tivesse sido vulnerado, o descumprimento contratual per se não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Quanto ao dano material, a reposição do celular objeto do contrato de seguro recomporá os prejuízos do autor, motivo pelo qual também não se avistam danos materiais indenizáveis.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, sendo 10% para o advogado de cada recorrida.